Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo interno (ID 45829209) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, para determinar que o agravado matriculasse o agravante em creche da rede pública ou conveniada próxima à sua residência (ID 45797060). Contrarrazões ao agravo interno (ID 47069179). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto (ID 47242276). O agravante, por meio da petição de ID 47780465, informa que cumpriu a determinação mediante a oferta de vaga para o agravado na Escola de Educação Infantil Corujinha do Saber. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos da informação encaminhada pelo juiz a quo, por intermédio do ofício de ID 46064083, é certo que houve a prolação da sentença nos autos de origem n° 0701582-80.2023.8.07.0013, que culminou com a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto, tanto do agravo interno, quanto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intime-se.